Tribunal: STF
Processo: RE 1330293
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rosangela de Fátima dos Santos Duque, com fundamento em permissivo constitucional, contra decisão da Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo, assim ementada: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. GDPST. PAGAMENTO AOS INATIVOS. DATA LIMITE. DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.” 
    A recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal, bem como, art. 7º, da EC nº 41/2003, EC nº 20/98, e art. 3º, da EC nº 47/2005.
    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal, através do Tema 664, reconheceu que ‘O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclode avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior’. Logo, deve-se observar a resultado das avaliações individuais e não a resultado das avaliações institucional”. 
    Ao final, requer “seja dado provimento ao presente recurso para reformar o venerando acórdão proferido, e julgar procedente os pedidos contidos da exordial”. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Pontuo, a respeito da matéria em causa, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o ARE 1.052.570, Ministro Alexandre de Moraes, Tema nº 983/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 
    1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
    3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial – GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária – GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação – GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária – GDAP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária – GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”
    (ARE 1.052.570/RG, Ministro Alexandre de Moraes)
    No caso concreto, a tese firmada por esta Suprema Corte foi aplicada de modo correto, pois considerou como termo final a Portaria Normativa nº 721/2011, que divulgou o resultado final da avaliação de desempenho institucional. 
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: RE 997.898/RN, Ministro Edson Fachin; RE 869.095/RJ, Ministro Luiz Fux; ARE 1.019.275/RJ, Ministro Luiz Fux. 
    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário em parecer da Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST). EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. TERMO FINAL DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. DATA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 662.406 – TEMA 664. ARE 1.052.570 – TEMA 983. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator